Tribunal: CARF
Processo: 19515.001365/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001365/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.741 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
CHASE MANHATTAN HOLDINGS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/04/2009
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUTONOMIA. ART. 173, I
DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
As obrigações acessórias possuem fato gerador autônomo das obrigações
principais. O reconhecimento da decadência das obrigações principais não se
estende automaticamente ao lançamento da obrigação acessória.
O descumprimento de obrigação acessória leva ao lançamento de ofício da
penalidade, aplicando-se o art. 173, I do CTN.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da retroatividade benigna sobre a multa por
descumprimento de obrigação acessória lançada com fundamento no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, deve-se compará-la com aquela prevista no
art. 32-A da mesma lei, que trata da mesma infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que a retroatividade benigna seja aplicada comparando-se as
disposições do art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o
regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001365/2009-26
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001365/2009-26

de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz e Ronnie Soares Anderson
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1), que manteve autuação por descumprimento de
obrigação acessória por ter deixado a empresa de informar mensalmente em GFIP os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 01, 07 e 11/2004,
descumprindo assim a obrigação prevista no art. 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, punível
com a multa prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal (CFL 68).
A contribuinte impugnou o lançamento sob as alegações que foram por ela
resumidas em seu recurso, quais sejam:
i) a categoria de trabalhadores contratados por "holdings de Instituições financeiras” e
que desempenham "atividades de serviços financeiros”, como é o caso de seus
empregados, é representada pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo - SESCON,
que à época, não buscava ou exigia a implantação de programa de pagamento de
participação nos lucros ou resultados, entendendo-se que as atividades por eles
desenvolvidas não colaborariam à geração de lucros ou resultados para a empresa;
ii)
ao contrário, os Sindicatos dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
buscavam o cumprimento de tal direito, garantido pelo artigo 7°, XI da Constituição
Federal, aos empregados de estabelecimentos bancários, entendendo-se sua atividade
como de participação ativa, na geração de lucros ou resultados para as empresas,
inclusive as instituições financeiras integrantes do grupo econômico do qual faz parte a
Recorrente (Banco J.P. Morgan S.A e J.P. Morgan Chase Bank);
iii)
nesse contexto, a Recorrente, em reconhecimento à efetiva participação dos seus
empregados na geração dos lucros e/ou resultados alcançados pelo grupo econômico
(uma vez que, apesar de não exercerem atividades financeiras, oferecem todo o suporte
necessário à sua execução), entendeu por bem estender-lhes os benefícios dos
empregados das respectivas instituições financeiras, concedendo assim o direito de
receberem parcela a título de PLR. Tal prática, além de atender o princípio da isonomia,
também atende a norma contida no artigo 620 da Consolidação das Leis do Trabalho,
segundo a qual "as condições estabelecidas em Convenção, quando mais favoráveis,
prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo”;
iv)
diante disso, a d. autoridade não poderia ter desconsiderado o plano próprio de
PLR firmado pela Recorrente com seus empregados - que de outra forma nada
receberiam a esse título -, a não ser pela demonstração categórica da ocorrência de
simulação/dissimulação, o que não ocorreu;
(v) mesmo que fosse possível tal desconsideração, não houve qualquer demonstração
relativa à efetiva ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias exigidas,
sendo certo que o lançamento levado a efeito tomou por base mera presunção de que os
valores pagos, se não têm natureza de PLR, o teriam de remuneração;
(vi) o direito de constituir o crédito tributário em discussão estaria parcialmente extinto
em função do decurso do lapso decadencial relativamente ao supostos fatos geradores
ocorridos anteriormente a 03/2004;
(vii) mesmo que se pudesse entender inválida a aplicação das disposições da Convenção
Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Bancários para fins de PLR dos empregados da
Recorrente, fato é que ela observou plano adotado uniforme e espontaneamente pelas
empresas do grupo, como lhe facultava a Lei n° 10.101/2000;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001365/2009-26

(viii) a simples leitura das disposições do programa de PLR adotado pela Recorrente
permite identificar regras claras e objetivas de cálculo do benefício, a contestar a
afirmação em contrário constante do Lançamento fiscal;
(ix) o plano adotado pela Recorrente é por ela mantido de forma espontânea, não
havendo, portanto, como apresentar qualquer Acordo Coletivo ou atas de assembleia de
eleição de comissão de empregados eventualmente responsável pela respectiva
negociação;
(x) é ilegal a multa aplicada à Recorrente, na medida em que as atuais disposições,
alteradas pela MP 449/08 (convertida na Lei n° 11.941/09), lhe são mais benéficas,
devendo ser aplicado o princípio da retroatividade benigna;
(xi) os dirigentes da Recorrente não deveriam ter sido incluídos no pólo passivo do
lançamento, porquanto não se teria comprovado qualquer das hipóteses dos arts. 134 ou
135 do CTN, únicas aptas a fundamentar a imputação de responsabilidade tributária a
outrem que não o próprio contribuinte;
A DRJ/SP1 julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS. APLICAÇÃO
DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Em virtude das alterações promovidas pela MP 449/08 (convertida na Lei n° 11.941/09)
nos arts. 32 e 35 e inclusão dos arts. 32-A e 35-A na Lei n° 8.212/91, a Administração
deve aplicar a norma mais benéfica ao contribuinte, em atendimento ao disposto no
artigo 106, do CTN.
Constatada a ausência de recolhimento da contribuição previdenciária ou falta de
declaração ou declaração inexata deve ser aplicada a multa prevista no art. 35-A que
remete à aplicação do disposto no art. 44 da Lei n° 9.430/96 na redação dada pela Lei n°
11.488/07.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Integra a remuneração a parcela recebida a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, I, do CTN).
RELATÓRIO REPLEG.
Em razão de o relatório “REPLEG - Relatório de Representantes Legais” visar a atender
o disposto na LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), qualquer correção deve
restringir-se a correção de dados.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 8/2/2010 (fl. 134), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 10/3/2010 (fls. 136 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado as exatas teses já submetidas à apreciação do julgamento de primeira
instância, exceto aquela relativo à responsabilização dos dirigentes, reforçando seu
entendimento, em relação à multa aplicada, que “há que se aplicar a norma contida no artigo 32-
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001365/2009-26

A da Lei n.° 8.212/91 de forma retroativa”, por se tratar de multa punitiva mais benéfica e
decorrente exclusivamente de descumprimento de obrigação acessória.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por infração ao disposto no
artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, prevista no § 5o do mesmo artigo, tendo em vista
que a contribuinte deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) fatos geradores de contribuições previdenciárias nas competências 01,
07 e 11/2004.
No recurso, a contribuinte se insurge quanto ao lançamento das obrigações
principais, discutidas nos Processos Administrativos Fiscais (PAF) nos 19515.001363/2009-37 e
19515.001366/2009-71, já apreciados nesta sessão de julgamento, tendo esta turma julgado
parcialmente procedente os lançamentos, dando parcial provimento aos recursos para reconhecer
a decadência da competência janeiro/2004 e determinar o recálculo das multas ali aplicadas,
conforme redação do art. 35 da Lei no 8.212, 1991, conferida pela Lei no 11.941, 2009, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória. As decisões restaram assim ementadas:
PAF 19515.001363/2009-37
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. VALORES PAGOS EM
DESACORDO COM A LEI ESPECÍFICA.
Integra a remuneração a parcela recebida a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL
ANTECIPADO. ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Caracteriza-se como pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido na competência do fato gerador a que se refere a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, atraindo assim a regra
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN.
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Deve ser recalculada a multa conforme redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991,
conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a
multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária.
PAF 19515.001366/2009-71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS POR LEI A TERCEIROS. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001365/2009-26

Entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. VALORES PAGOS EM
DESACORDO COM A LEI ESPECÍFICA.
Integra a remuneração a parcela recebida a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
DECADÊNCIA.
PAGAMENTO
PARCIAL
ANTECIPADO. ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Caracteriza-se como pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido na competência do fato gerador a que se refere a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, atraindo assim a regra
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN.
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Deve ser recalculada a multa conforme redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991,
conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a
multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária.
Dessa forma, diante desses resultados, conclui-se que a contribuinte não cumpriu,
nas competências do lançamento, a obrigação acessória de apresentar a GFIP com todas
informações correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme
previsto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, de forma que correta a aplicação da
multa prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal, aplicada por competência.
Quanto à decadência do direito de lançar obrigações previdenciárias acessórias,
este Conselho já editou a seguinte Súmula, de observância obrigatória por todos que aqui atual:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso concreto, a contribuinte foi cientificado do lançamento em 29/4/2009
(fl.4), de forma se considerarmos a competência mais antiga da obrigação principal que é base de
cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória, qual seja janeiro/2004, o
lançamento dessa multa poderia ocorrer até 31/12/2009, de forma que não há que se falar em
decadência quando o lançamento da multa foi efetuado.
Outro ponto a destacar é que as obrigações principais, ou parte delas, foram
afastadas do lançamento das obrigações principais em razão da decadência. Entretanto, conforme
verbete sumular acima citado, ainda que a obrigação principal tenha sido fulminada pela
decadência, remanesce a multa pelo seu descumprimento. Nesse sentido cito acórdão trecho do
Acórdão 9202-006.731, julgado em 18 de abril de 2018:
Ressalto, que independente da decadência das obrigações principais ter sido decretada a
luz do art. 150, § 4o, nos autos de obrigação acessória não há como atribuir mesmo
raciocínio, tendo em vista serem obrigações distintas, a de recolher a contribuição
devida, e a de informar em GFIP fatos geradores de contribuição previdenciária. A
informação em GFIP não possui o condão de apenas informar a contribuição devida,
mas acima de tudo, informar a remuneração do segurado da previdência social,
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001365/2009-26

informação essa que irá subsidiar a concessão de benefícios e o correspondente cálculo
do salário de benefício.
Nesse mesmo sentido os Acórdãos precedentes 2402-006.736 e 9202-009.360.
No caso concreto, a multa foi aplicada por ter a contribuinte deixado de informar
na GFIP fatos geradores de contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas aos seus empregados nas competências 01, 07 e 11/2004, cujo fato gerador é distinto
daqueles dos tributos lançados, conforme ementas alhures, em que se constata que o lançamento
da obrigação principal foi motivado por ter a empresa deixado de recolher contribuições devidas
sobre a remuneração paga a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
desacordo com lei específica.
Quanto à aplicação da retroatividade benigna para fins de determinar o valor da
multa por descumprimento de obrigação acessória a ser cobrado, assiste razão ao recorrente. A
penalidade que se discute no presente processo estava antes prevista no § 5o do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, dispositivo que revogado pela Lei no 11.941, de 2009, sendo que esta mesma lei
acrescentou à Lei no 8.212, de 1991, o art. 32-A, que trata de nova penalidade quando da
constatação da mesma infração que se discute; dessa forma, para fins de aplicação da
retroatividade benigna, a multa ora em discussão deve ser comparada com aquela prevista no art.
32-A da Lei no 8.212, de 1991, ou seja,
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para que a multa seja
aplicada a retroatividade benigna comparando-se as disposições do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991, conforme redação vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A
dessa mesma lei, dado pela Lei no 11.941, de 2009.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital